Tribunal: TJDFT
Processo: 0702288-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702288-44.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: CIRLENE ALMEIDA SOUZA RECORRIDO: CICERO LONDERRY BATISTA, MARIA BRASILINA RIBEIRO DESPACHO 1. Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que for de direito. 2. Não havendo requerimentos, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição. 3. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 4. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 12 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO